Tribunal: TJSP
Processo: 1000771-94.2024.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegada majoração indevida dos honorários. Inocorrência. Provimento da apelação que ocasionou a redistribuição originária da verba sucumbencial. Percentual de responsabilidade da embargante que, a rigor, diminuiu. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.